Tribunal: CARF
Processo: 10980.009410/2009-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LOPES ARAUJO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.009410/2009-20
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.619 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de novembro de 2020
Recorrente
JOSÉ ANTONIO NASCIMENTO DE LOYOLA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL
RETIFICADORA.
Na hipótese de rendimento isento ou não-tributável declarado na DIRPF como
rendimento sujeito à incidência de imposto de renda e ao ajuste anual, a
restituição do indébito de imposto de renda será pleiteada exclusivamente
mediante a apresentação da DIRPF retificadora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Miriam Denise Xavier,
Cleberson Alex Friess, Rayd Santana Ferreira, Andrea Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo, André Luis Ulrich Pinto
(suplente convocado)
Relatório
Trata-se, na origem, de pedido de restituição no qual o contribuinte pleiteia a
devolução de valores de imposto de renda retido na fonte quando do pagamento de precatório.
Afirma que o precatório se refere a verbas de natureza indenizatória.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.009410/2009-20
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.619 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.009410/2009-20

Despacho decisório de e-fls. 74-75 indeferiu o pedido de restituição, sob principal
fundamento de que a solicitação deveria ter sido formalizada por meio de entrega da Declaração
de Ajuste Anual do Imposto de Renda (DIRPF) retificadora. Observa também o despacho
decisório que:
Mesmo que as normas utilizadas para solicitar a restituição permitissem ao interessado
receber possíveis indébitos através do formulário de fi. 01, o encaminhamento também
seria pelo indeferimento do pedido, pelos motivos a seguir:
conforme discorrido no acórdão n° 1636-IGR.CIV, especialmente o contido nas folhas
40, 41 e 52 a 57, o Mandado de Segurança n° 11539-3 foi impetrado para excluir do
"limitador" da remuneração (proventos de aposentadoria) as parcelas referentes a:
adicionais por tempo de serviço, produtividade, gratificação de serviço extraordinário e
gratificação de cargo em comissão;
os adicionais e gratificações restabelecidas por Acórdão do Tribunal de Justiça do
Estado do Paraná que compõe o montante dos benefícios da aposentadoria e pagos
através de precatório judicial, não fazem parte do rol de rendimentos isentos de Imposto
de Renda que não entram no cômputo do rendimento bruto, conforme os incisos I a
XLVII, do Art. 39 do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto n°
3000, de 26 de março de 1999;
como as rubricas que faziam parte do montante da aposentadoria paga pelo Estado do
Paraná foram excluídas da remuneração mensal do requerente por Lei e, reintegradas
aos proventos por decisão judicial, conforme Acórdão do Tribunal de Justiça, não há
que se falar em isenção de imposto de renda, uma vez que os valores atrasados pagos
(rendimentos recebidos acumuladamentc) pelo precatório fazem parte da renda do
contribuinte na sua totalidade. Portanto, as verbas remuneratórias integram os proventos
do requerente para fins de base de cálculo do imposto de renda.

Ciência do despacho decisório em 26/05/2011, conforme aviso de recebimento
(AR e-fl. 79).

Manifestação de inconformidade (e-fls. 81-99) na qual o contribuinte alega que:
 Não apresentou DIRPF, pois caso não fosse aceita a tese de não incidência
do IRPF, poderia ser autuado com imposição de multa;
 A ação judicial discutia redutor sobre adicionais por tempo de serviço e
gratificação de função
 Houve condenação no pagamento de verba indenizatória, pois o autor não
estava mais em atividade;
 As verbas reparam o erro do Estado em estabelecer por lei redutor salarial.
 Os juros têm natureza indenizatória.
 Deveria ter sido aplicada a Instrução Normativa 1127/2011 de forma
retroativa, com a revisão da base de cálculo para exclusão das despesas
processuais (custas), honorários advocatícios e contribuição previdenciária
retida.

Manifestação de inconformidade julgada improcedente pela Delegacia da Receita
Federal de Julgamento (DRJ), conforme acórdão e-fls 128-132. Ementa:
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.619 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.009410/2009-20

PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. FORMALIZAÇÃO.
O pedido de restituição de imposto incidente sobre rendimento isento ou não tributável
declarado na DIRPF como rendimento sujeito à incidência de imposto de renda e ao
ajuste anual deve ser pleiteado, exclusivamente, mediante a apresentação da DIRPF
retificadora.

Ciência do acórdão em 18/06/2013, conforme aviso de recebimento da
correspondência (AR e-fl.137).

Recurso voluntário (e-fls. 141-163) apresentado em 04/07/2013, no qual o
contribuinte reitera as razões da impugnação.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Rodrigo Lopes Araújo, Relator.

Análise de admissibilidade
O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, de
modo que deve ser conhecido.

Restituição – DIRPF Retificadora
O despacho decisório que indeferiu o pedido de restituição do contribuinte teve
por principal fundamento o desatendimento ao disposto no §1o do art. 10 da Instrução Normativa
no 900, de 30 de dezembro de 2008, vigente à época do pedido:
Art. 10. Não ocorrendo a devolução prevista no art. 8o ou a dedução nos termos do art.
9o, a restituição do indébito de imposto de renda retido sobre rendimentos sujeitos ao
ajuste anual, bem como a restituição do indébito de imposto de renda pago a título de
recolhimento mensal obrigatório (carnê-leão), será requerida pela pessoa física à RFB
exclusivamente mediante a apresentação da DIRPF.
1o Na hipótese de rendimento isento ou não-tributável declarado na DIRPF como
rendimento sujeito à incidência de imposto de renda e ao ajuste anual, a restituição do
indébito de imposto de renda será pleiteada exclusivamente mediante a apresentação da
DIRPF retificadora.

Ao contrário do que afirma o recorrente, a Administração Tributária pode, com
amparo no art. 96 do Código Tributário Nacional (CTN), formular normas complementares que
versem sobre as relações jurídicas pertinentes aos tributos. Tem amparo legal, portanto, a criação
de obrigações acessórias, assim entendidas como as prestações previstas no interesse da
arrecadação ou da fiscalização, nos termos do art. 113, §2o, do CTN. Tais obrigações devem ser
cumpridas inclusive por pessoas desobrigadas ao pagamento do tributo, como preveem os arts.
175, §1o, e 194, p.un. do mesmo Código.
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.619 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.009410/2009-20

Nesse contexto, a Receita Federal do Brasil regulamentou que os pedidos de
restituição devem ser feitos por meio da DIRPF. Essa declaração notoriamente alimenta bancos
de dados nos quais é feita uma série de cruzamentos, conferindo maior celeridade às análises de
grandes volumes de informações.
O recorrente, todavia, alega que não se valeu da DIRPF porque, “se não fosse
aceita sua tese de não incidência do IRPF (...) seria imediatamente encaminhada para malha fina
e poderia até ser autuada com imposição de multa”. Isto é, admite que a não apresentação da
adequada declaração foi para não ser fiscalizado, esquivando-se do sistema apropriado para
controle das restituições. Fica ainda mais clara tal intenção quando se verifica que o pedido de
restituição foi feito em 21/10/2009, mais de 4 anos após a retenção (06/2005) , mas ainda dentro
do prazo de entrega da retificadora.
Cumpre observar que, ao julgar o recurso de contribuinte em exata situação do
recorrente (conforme demonstrativo e-fl.25), o CARF assim decidiu, nos termos do voto
condutor:

PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO AO ARGUMENTO DE QUE OS
RENDIMENTOS SOBRE OS QUAIS INCIDIU IRRF SÃO ISENTOS E NÃO
TRIBUTÁVEIS. PEDIDO INADMISSÍVEL A NÃO SER POR MEIO DE DIRPF
RETIFICADORA, NOS TERMOS DA INSTRUÇÃO NORMATIVA No 900, DE
30/12/2008.
A Instrução Normativa no 900, de 30/12/08, estabelece em seu art.10, § 1o, que “na
hipótese de rendimento isento ou não tributável declarado na DIRPF como rendimento
sujeito à incidência de imposto de renda e ao ajuste anual, a restituição do indébito de
imposto de renda será pleiteada exclusivamente mediante a apresentação da DIRPF
retificadora”.
Recurso Voluntário Negado
(...)
Relatório
O presente processo administrativo teve início com o pedido de restituição de IRPF
formulado pela contribuinte, de fls.01 e ss. do processo físico, relativo ao exercício
2006, ano calendário 2005, argumentando que valores recolhidos a título de IRRF sobre
rendimentos recebidos por precatório judicial seriam indevidos, face à natureza
indenizatória dos mencionados rendimentos.
Referido pedido foi negado por despacho da SEORTCuritiba (fls.73/76) ao fundamento
de que a Instrução Normativa no 900, de 30/12/08 (...)
(...)
Não satisfeita com o resultado do julgamento, do qual foi intimada (fl. 126), a
contribuinte interpôs tempestivamente recurso voluntário (fls. 127 e ss.), reiterando os
argumentos já apresentados e acrescendo que a elaboração de DIRPF retificadora
poderia leva- la a cair em malha, sofrendo eventual autuação, caso seu entendimento
não fosse acolhido pelo Fisco, não podendo se furtar a Receita de dirimir a questão que
lhe é dirigida.
Voto
(...)
Tenho que a DRJ enfrentou adequadamente os argumentos apresentados pela
contribuinte, pois, de fato, a Instrução Normativa no 900, de 30/12/08, estabelece em seu
art. 10, § 1o, que “na hipótese de rendimento isento ou não tributável declarado na
DIRPF como rendimento sujeito à incidência de imposto de renda e ao ajuste anual, a
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-008.619 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.009410/2009-20

restituição do indébito de imposto de renda será pleiteada exclusivamente mediante a
apresentação da DIRPF retificadora”, não apresentada pela contribuinte.
Quanto ao argumento, de que a elaboração de DIRPF retificadora poderia leva-la a cair
em malha, sofrendo eventual autuação, caso seu entendimento não fosse acolhido pelo
Fisco, é de se ressaltar que quaisquer atos eventualmente considerados ilícitos pela
contribuinte, praticados pela Receita Federal, sempre podem ser submetidos ao crivo do
Judiciário, nos termos da Constituição da República.
Isto posto, sou pelo improvimento do recurso.
(Acórdão 2802-003.358, de 11 de março de 2015 – 2a Turma Especial - Relator
Conselheiro Carlos André Ribas de Mello)

Assim como para oferecer seus rendimentos à tributação e pleitear as deduções
legalmente prevista há um rito próprio, regulamentado pela Administração Tributária, o pedido
das restituições deveria ter seguido os normativos específicos, o que não houve no caso em
questão.
Do mesmo modo que a decisão de piso não adentrou, de forma correta, nas
demais questões de mérito, entende-se que não é cabível analisá-las, pois seria contradizer o
próprio entendimento de que a análise das restituições deve ser feita pela via adequada.

Conclusão

Pelo exposto, voto por:
 CONHECER do Recurso Voluntário; e
 No mérito, NEGAR PROVIMENTO ao Recurso.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo

Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital